Tribunal: TJPA
Processo: 0002599-02.2015.8.14.0201
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-03-10

Ementa:
APELAÇÃO PENAL ? ART. 217-A DO CP ? ESTUPRO DE VULNERÁVEL ? 1) PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE ? NÃO CONHECIDO ? INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA ? MATÉRIA QUE DEVERIA TER SIDO TRAZIDA AO CONHECIMENTO DA CORTE ATRAVÉS DE HABEAS CORPUS. Mostra-se inadequada a via eleita para apreciação do pedido para apelar em liberdade veiculado pelo recorrente, na medida em que deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio de habeas corpus. Equívoco procedimental que prejudicou a análise da questão, visto que o almejado direito de recorrer em liberdade tem por termo final justamente o julgamento do apelo defensivo nesta instância recursal. Não conhecimento. 2) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? IMPROCEDÊNCIA ? AUTORIA E MATERIALIDADE FARTAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS PELA PROVA PERICIAL E ORAL ? ESPECIAL RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. Nos crimes de violência sexual contra menor, o depoimento da vítima possui especial relevância, ante a natureza do delito praticado, especialmente, quando as demais provas dos autos corroboram com a versão apresentada pela ofendida. Estupro de vulnerável que se configura com a conjunção carnal, sendo irrelevante o eventual consentimento da vítima para a prática do ato. Súmula nº.: 593 do STJ. As provas oral e pericial carreadas aos autos, mostram-se suficientes para sustentar a imputação em desfavor do recorrente, confirmando a prática delitiva, embasando assim satisfatoriamente o édito condenatório ora guerreado, tornando inviável o deferimento do pleito recursal de absolvição por insuficiência de provas. 3) REVISÃO DA PENA ? FIXAÇÃO DA PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL ? SÚMULA Nº.: 23 DO TJEPA - APLICAÇÃO DA ATENUANTE REFERENTE A CONFISSÃO ? DECLARAÇÃO DO APELANTE UTILIZADA PARA FORMAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR ? SÚMULA Nº. 545 DO STJ - PRECEDENTES ? Preceitos do art. 59 do CPB considerados desfavoravelmente ao acusado que justificam a elevação da pena base. Reconhecimento da atenuante referente a confissão, em observância ao enunciado da Súmula nº.: 545 do STJ, uma vez que o depoimento do réu foi efetivamente valorado para a formação do convencimento do juízo de 1º grau. Aplicação na segunda fase da dosimetria da referida atenuante no patamar de 06 (seis) meses, quantificando a pena definitiva do acusado em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão. 4 - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA RECONHECER, NA SEGUNDA FASE DE DOSIMETRIA DA PENA, A ATENUANTE DA CONFISSÃO, REDUZINDO-SE A PENA DEFINITIVA DO APELANTE PARA 08 (OITO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº. 0002599-02.2015.814.0201.
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal.
RECURSO: APELAÇÃO PENAL.
COMARCA DE ORIGEM: Icoaraci (3ª Vara Criminal Distrital)
APELANTE: José Augusto Benjo Reis (Adv. Eduardo Carvalho - OAB/PA nº 8123)
APELADO: A Justiça Pública.
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Maria Célia Filocreão Gonçalves.
RELATORA:
DESA. VANIA FORTES BITAR
.
APELAÇÃO PENAL - ART. 217-A DO CP - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - 1) PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE - NÃO CONHECIDO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - MATÉRIA QUE DEVERIA TER SIDO TRAZIDA AO CONHECIMENTO DA CORTE ATRAVÉS DE HABEAS CORPUS. Mostra-se inadequada a via eleita para apreciação do pedido para apelar em liberdade veiculado pelo recorrente, na medida em que deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio de
habeas corpus
. Equívoco procedimental que prejudicou a análise da questão, visto que o almejado direito de recorrer em liberdade tem por termo final justamente o julgamento do apelo defensivo nesta instância recursal. Não conhecimento. 2) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE FARTAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS PELA PROVA PERICIAL E ORAL - ESPECIAL RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. Nos crimes de violência sexual contra menor, o depoimento da vítima possui especial relevância, ante a natureza do delito praticado, especialmente, quando as demais provas dos autos corroboram com a versão apresentada pela ofendida. Estupro de vulnerável que se configura com a conjunção carnal, sendo irrelevante o eventual consentimento da vítima para a prática do ato. Súmula nº.: 593 do STJ. As provas oral e pericial carreadas aos autos, mostram-se suficientes para sustentar a imputação em desfavor do recorrente, confirmando a prática delitiva, embasando assim satisfatoriamente o édito condenatório ora guerreado, tornando inviável o deferimento do pleito recursal de absolvição por insuficiência de provas. 3) REVISÃO DA PENA - FIXAÇÃO DA PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL - SÚMULA Nº.: 23 DO TJEPA - APLICAÇÃO DA ATENUANTE REFERENTE A CONFISSÃO - DECLARAÇÃO DO APELANTE UTILIZADA PARA FORMAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR - SÚMULA Nº. 545 DO STJ - PRECEDENTES - Preceitos do art. 59 do CPB considerados desfavoravelmente ao acusado que justificam a elevação da pena base. Reconhecimento da atenuante referente a confissão, em observância ao enunciado da Súmula nº.: 545 do STJ, uma vez que o depoimento do réu foi efetivamente valorado para a formação do convencimento do juízo de 1º grau. Aplicação na segunda fase da dosimetria da referida atenuante no patamar de 06 (seis) meses, quantificando a pena definitiva do acusado em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão. 4 - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA RECONHECER, NA SEGUNDA FASE DE DOSIMETRIA DA PENA, A ATENUANTE DA CONFISSÃO, REDUZINDO-SE A PENA DEFINITIVA DO APELANTE PARA 08 (OITO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento,
reconhecendo, na segunda fase da dosimetria, a atenuante da confissão, para reduzir a pena do acusado em 06 (seis) meses, tornando-a definitiva em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
Desa.
VANIA FORTES BITAR
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por JOSÉ AUGUSTO BENJO REIS, inconformado com sentença (
fls. 102/109
) prolatada pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 217-A do Código Penal Brasileiro, cominando-lhe a pena de 09 (nove) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Em suas razões recursais (
fls.112/120
), o apelante pugnou, inicialmente, pela concessão do direito de apelar em liberdade e, no mérito, requereu sua absolvição por insuficiência de provas de autoria e materialidade, pleiteando, alternativamente, pela redução da pena base para o mínimo legal e pela aplicação da atenuante referente a confissão.

Em contrarrazões (
fls. 123/128
), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, com a manutenção da sentença condenatória atacada em sua totalidade.

Instada a se manifestar, a Douto Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo (
fls.135/152
).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

De início, ressalta-se que o pedido do recorrente José Augusto Benjo Reis para apelar em liberdade mostra-se inadequado na via eleita, na medida em que deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio de
habeas corpus
.

Assim sendo, verifica-se que o equívoco procedimental prejudicou a análise da questão, visto que o almejado direito de recorrer em liberdade tem por termo final justamente o julgamento do apelo defensivo nesta instância recursal, razão pela qual passo a análise do mérito recursal.
1 - DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS.

Narra a denúncia que, no dia 05 de maio de 2015, por volta das 07h00min, a adolescente A. R. L dos S., à época com 13 (treze) anos de idade, caminhava pela Rodovia Augusto Montenegro em direção à casa de uma tia, localizada no Conjunto Tapajós e, em dado momento, esta se perdeu e resolveu pedir informações a populares, oportunidade em que o acusado, que é mototaxista, se aproximou da menor e ofereceu ajuda, determinando que esta aguardasse enquanto ele iria buscar outro capacete.

Segue informando a peça acusatória que, minutos depois, o apelante retornou, parando na frente da vítima já em um carro, lhe ordenando que entrasse no mesmo sob a ameaça de lhe dar ¿um tiro¿, tendo sido a adolescente puxada para dentro do automóvel, que foi pilotado para uma rua erma e próxima a um matagal, local em que o recorrente, mediante ameaças, estuprou a vítima no banco de trás do veículo.

Após a consumação do crime, o acusado deixou a ofendida na Rodovia Augusto Montenegro e fugiu, tendo esta comunicado os fatos aos seus genitores, que levaram a conhecimento da autoridade policial, a qual prendeu o acusado em um ponto de mototáxi após ser o apelante reconhecido pela vítima como o autor do estupro.

Realizada a instrução do feito, o apelante foi denunciado e condenado pela prática do delito previsto no art. 217-A do CPB, sendo-lhe cominada a pena de 09 (nove) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Em suas razões recursais (
fls.112/120
), o apelante pugnou por sua absolvição por insuficiência de provas de autoria e materialidade, insurgência que
não merece acolhimento
, senão vejamos:

Incialmente, é importante apontar que o laudo de exame sexológico constante à
fl. 89, elaborado um dia após a data dos fatos (06/05/2015),
se mostra conclusivo para aferição da materialidade do ato libidinoso e da conjunção carnal, sendo descrito no referido exame, que as mamas da vítima possuíam ¿
esquimoses violáceas irregulares, típicas de sucção nas regiões mamarias direita e esquerda
¿ e a genitália apresentava ¿
três rupturas completas e sangrantes com esquimoses violáceas e escoriações irregulares, típicas de ruptura recente, sendo duas na região do quadrante inferior direito e uma na região do quadrante inferior esquerdo¿,
havendo a presença de sêmen.

Ressalta-se ainda, que a perícia realizada no veículo utilizado pelo acusado para consumar a prática delituosa, constatou a presença de sêmen no banco traseiro, conforme atesta o laudo de
fls. 76/79
.

Outrossim, corroborando com os fartos elementos fornecidos pela prova pericial, constata-se que a prova oral coligada se mostra clara e suficiente para indicar o apelante como autor do fato delituoso.

Nesse sentido, em depoimento prestado em juízo (mídia à
fl. 45
), a vítima A. R. L dos S., ratificando o depoimento prestado na fase investigativa (
fls.09/10
dos autos em apenso), declarou que:
¿estava indo para a casa da sua madrinha no Conj. Tapajós e passou direto para Icoaraci; Que estava indo a pé; Que se perdeu em Icoaraci; Que perguntou para uma moça se estava muito distante do Conj. Tapajós e ela respondeu que sim, a orientando a pegar uma van para chegar ao seu destino; Que estava sem dinheiro de passagem; Que saiu a pé da escola; Que a escola fica no Conj. Maguari; Que passou na frente de um ponto de mototaxi; Que o acusado perguntou se ela estava perdida; Que continuou andando e o acusado a seguiu, questionando novamente se ela estava perdida; Que o acusado perguntou sua idade e seu nome; Que ela respondeu que possuía 13 anos e se chamava Ana; Que o acusado lhe disse para pegar uma van; Que respondeu que estava sem dinheiro; Que o acusado se propôs a leva-la ao seu destino; Que o acusado pediu que ela aguardasse no canto de uma rua enquanto ele ia buscar outro capacete para não ser parado pela polícia; Que ele foi e retornou com um carro, dizendo que o pneu da moto havia furado e pediu que ela entrasse; Que não o reconheceu de imediato; Que o acusado ficou rodando com ela por várias horas em Icoaraci; Que já no período da tarde, o acusado parou o carro em um local isolado, onde haviam casas, mas ninguém passava; Que o acusado pôs a mão em sua coxa; Que tirou a mão do acusado de sua coxa; Que o acusado determinou que ela tirasse as roupas; Que ela se negou; Que o acusado lhe disse que se não tirasse a roupa lhe daria um ¿tiro na cara¿; Que o acusado lhe mandou deitar no banco de trás mas ela não quis deitar; Que foi empurrada pelo acusado e se deitou; Que o acusado tirou a roupa e cometeu o abuso; Que o acusado colocou o pênis e colocou na sua vagina e começou a penetrar; Que colocou a mão nos seus peitos e os chupou; Que colocou a mão nas suas pernas; Que o ato não durou muito tempo; Que o acusado lhe deixou posteriormente em uma parada de ônibus de Icoaraci; Que lhe deu 05 reais; Que ordenou que ela saísse do carro e que era frescura sua; Que lhe disse para pegar uma van e ir embora; Que foi para casa de sua madrinha, mas esta não estava em casa; Que foi para sua casa e se trancou no quarto pois estava desesperada e começou a chorar; Que contou para sua cunhada o ocorrido e esta contou para sua mãe; Que saiu para casa de sua madrinha por que havia tempo que não a via; Que seus pais não sabiam que ela estava indo para a casa de sua madrinha; Que ninguém lhe procurou durante o período em que ficou com o acusado; Que no dia dos fatos saiu às 08h00min da escola porque havia faltado energia; Que retornou somente às 14h00min para casa porque o acusado ficou rodando com ela; Que contou o ocorrido para os seus pais; Que não possuía nenhuma experiência sexual; Que reconheceu o acusado na delegacia; Que era virgem; Que foi encaminhada para fazer o exame de corpo de delito; Que era um carro prata em que o acusado estava; Que não sabe dizer se o acusado usou camisinha;

Ao seu turno, o Sargento da Policia Militar, Juscelino Rosivaldo Lima Brandão, declarou em juízo (mídia à
fl. 45
):
¿Que acompanhou a diligência; Que o réu foi preso; Que quando chegou no serviço o cidadão estava com a filha dele; Que no dia anterior a filha dele havia sido violentada; Que partindo da informação sobre a localização do ponto de mototaxi passou a diligências no local; Que o acusado não apareceu no local; Que não sabia o nome dele, conhecendo apenas suas características; Que perguntou a um dos mototaxistas sobre o acusado; Que o mototaxista informou que apenas uma das pessoas que trabalhavam no local poderia ter realizado o crime, pois ele seria muito saliente e já haviam outras reclamações contra ele; Que o mototaxista informou que o acusado era conhecido como ¿Bareta¿; Que lhe informou o local onde o acusado morava; Que a vítima e seu pai estavam dentro da viatura; Que se direcionou ao endereço fornecido e, ao atender a porta, o acusado levou as mãos a cabeça lhe dizendo: ¿eu fiz besteira¿; Que lhe deu a ordem para que o acusado o acompanhasse até a delegacia; Que levou o acusado até a viatura onde estava a vítima e seu pai; Que a vítima estava desesperada; Que ela reconheceu o acusado; Que o acusado confessou o crime; Que o acusado conta a versão de que a vítima teria pedido dinheiro para ele em troca do ¿serviço¿ dela; Que a vítima tremia ao ver o acusado; Que não conhecia o acusado de outra ocorrência; Que a irmã do acusado, ao chegar na delegacia, lhe disse: ¿eu te avisei que não ia ter a próxima vez e que ninguém ia fazer mais nada por ti¿; Que não sabe informar se o acusado já havia praticado outro crime semelhante;¿

Por sua vez, o acusado José Augusto Benjo Reis, confessou que manteve relações sexuais com a vítima, contudo, o teria feito com o consentimento desta, declarando em seu interrogatório judicial (mídia à
fl. 53
):
¿Que os fatos narrados na denúncia não são verdadeiros; Que apenas algumas coisas da denúncia são verdadeiras; Que no dia dos fatos avistou a vítima na quinta rua, entre a rua Lobo de Castro e a rua Itaboraí; Que era por volta das 09h00min; Que a vítima lhe pediu que a levasse na casa da tia dela; Que a vítima lhe disse que estava perdida; Que lhe disse que iria na sua casa pegar outro capacete pois estava tendo blitz; Que a vitima lhe pediu ajuda para levá-la na casa da tia dela; Que a vítima lhe disse que mora no Tenoné; Que foi em sua casa buscar o capacete, e lhe disse para aguardar na parada de ônibus; Que no caminho para buscar o capacete o pneu da moto furou; Que pegou o carro e retornou para apanhar a vítima; Que lhe disse que iria levar na casa da sua tia com o maior carinho e respeito; Que no carro a vítima lhe fez uma proposta, pedindo a quantia de R$ 35 reais; Que em troca do dinheiro a vitima e ofereceu a fazer ¿alguma coisa¿ com ele; Que a vítima lhe disse que possuía 18 anos; Que a vítima lhe disse que possuía namorado; Que deu o dinheiro a vítima; Que teve relação sexual com vítima; Que foi consensual; Que não houve violência; Que ao final da relação à vítima teria lhe pedido a quantia de R$ 100,00 reais; Que pagou apenas a quantia de R$ 35,00 reais e a deixou em uma parada de ônibus; Que no outro dia a vítima, acompanhada de seu pai, apareceu no ponto de mototaxi em que trabalhava; Que os policiais foram lhe buscar em sua casa; Que o acusado disse ao policial que sabia o que tinha feito; Que nunca foi preso; Que cuida de sua esposa que foi vítima de um derrame; Que nunca havia visto a vítima anteriormente; Que ela não estava de farda; Que não sabe dizer se ela vinha do colégio; Que não pode perceber pela aparência da adolescente que ela era de menor de idade; Que não era acostumado a das carona para ninguém; Que demonstrou interesse em ajudar a vítima porque ela lhe pediu ajuda; Que a vítima lhe disse que não possuía dinheiro; Que a vítima lhe disse que lhe pagaria depois¿

A despeito da versão dos fatos apresentados pelo ora apelante, constata-se que o depoimento da vítima mostra-se seguro e coerente, tanto na fase investigativa quanto na judicial, revelando que o apelante, após ordenar sua a entrada no veículo, a ameaçou para que esta retirasse suas vestes e em seguida, contra sua vontade, praticou a conduta típica prevista no art. 217-A do Código Penal, havendo que se ressaltar que, a teor do enunciado da Súmula nº.: 593 do STJ
1
, o estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos, sendo irrelevante o eventual consentimento da vítima para a prática do ato.

Ademais, as afirmações da vítima são ainda corroboradas pelas declarações prestadas a quando do atendimento da menor no PROPAZ, ocasião em que a mesma relatou a violência sexual sofrida, conforme atesa o relatório de atendimento de
fls. 82/86
.

Importante rememorar, que nos crimes de violência sexual contra menor, o depoimento da vítima possui especial relevância, ante a natureza do delito praticado, especialmente, quando as demais provas dos autos corroboram com a versão apresentada pela ofendida, conforme orientam os seguintes julgados,
in verbis
:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (CP - ARTIGO 217-A, § 1º) SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DEFENSIVO
. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. PALAVRAS DA VÍTIMA NOS CRIMES SEXUAIS. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DEPOIMENTO FIRME E COERENTE. DECRETO CONDENATÓRIO MANTIDO. Tratando-se de delito contra a liberdade sexual, praticados às escondidas, a palavra da ofendida, desde que harmônica com as demais provas, é suficiente para embasar decreto condenatório
(Nesse sentido: TJSC, Apelação Criminal n.2015.072931-9, rel. Des. Roberto Lucas Pacheco, j. 10-12-2015). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-SC - APR: 00000453820148240141 Presidente Getúlio 0000045-38.2014.8.24.0141, Relator: Ariovaldo Rogério Ribeiro da Silva, Data de Julgamento: 09/05/2019, Primeira Câmara Criminal)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA
. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Embora esta Corte Superior de Justiça tenha entendimento consolidado no sentido de considerar inadmissível a prolação do édito condenatório exclusivamente com base em elementos de informação colhidos durante o inquérito policial, tal situação não se verifica na hipótese, já que o magistrado singular apoiou-se também em elementos de prova colhidos sob o crivo do contraditório. 2.
A jurisprudência desta Corte tem entendimento firme no sentido de que, em razão das dificuldades que envolvem a obtenção de provas de crimes contra a liberdade sexual - praticados, no mais das vezes, longe dos olhos de testemunhas e, normalmente, sem vestígios físicos que permitam a comprovação dos eventos - a palavra da vítima adquire relevo diferenciado, como no caso destes autos, em que o depoimento da menor foi confirmado por sua genitora na fase judicial.
3. No processo penal brasileiro vigora o princípio do livre convencimento, em que o julgador, desde que de forma fundamentada, pode decidir pela condenação. A modificação das conclusões das instâncias antecedentes acerca da autoria e da materialidade delitiva depende de novo exame de fatos e provas, providência incabível na estreita via do recurso especial. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 1220607 MS 2017/0321836-6, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 07/06/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2018)

Constata-se, portanto, que as provas oral e pericial carreadas aos autos mostram-se suficientes para sustentar a imputação em desfavor do recorrente, confirmando a prática delitiva, embasando assim satisfatoriamente o édito condenatório ora guerreado, tornando inviável o deferimento do pleito recursal de absolvição por insuficiência de provas.

Em sequência, passo a apreciar o pedido do apelante quando ao redimensionamento da pena.

2 - DO PEDIDO DE REVISÃO DA PENA.

Na fase inicial do procedimento trifásico de individualização da pena, em observância aos preceitos do art. 59 do CPB, foi considerada em desfavor do réu a sua culpabilidade, em razão do alto grau de reprovabilidade da sua conduta, além das circunstancias do delito, uma vez que o acusado agiu mediante simulação, prometendo ajudar a vítima a retornar para a casa de sua madrinha, mascarando seu real intento, tendo ainda, escolhido local deserto para a execução do delito, intimidando a ofendida com ameaças e a constrangendo a pratica de ato sexual contra a sua vontade.

De outra banda, as consequências do delito foram gravíssimas, não havendo dúvidas de que a experiência traumática suportada pela vítima terá efeitos psíquicos que perdurarão por longo período, sendo relatado no depoimento prestado pelo Policial Militar que efetuou a prisão do acusado, a situação de pavor em que a vítima se encontrava ao reconhece-lo, além das consequências físicas relatadas no laudo sexológico de
fl. 89
, motivo pelo qual, a pena base
foi estabelecida pelo juízo sentenciante, acertadamente, acima do mínimo legal
, fixando-a em 09 (oito) anos de reclusão.

Vê-se, portanto, que a exasperação da pena base está devidamente justificada face a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao recorrente, fato que autoriza a sua fixação acima do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado por esse E. Tribunal,
verbis
:
SÚMULA Nº 23 - ¿A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.¿

Na segunda etapa da dosimetria, inexistem circunstancias agravantes a serem consideradas, contudo, deve ser reconhecida a atenuante referente a confissão, em observância ao enunciado da Súmula nº.: 545 do STJ
2
, uma vez que o depoimento do réu foi efetivamente valorado para a formação do convencimento do juízo de 1º grau, razão pela qual, aplico a atenuante prevista no art. 65, inciso III, aliena d do CPB, no patamar de 06 (seis) meses, quantificando a pena intermediária do acusado em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na terceira fase de fixação da sanção, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas, culminando assim na pena definitiva do apelante em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Por fim, mantem-se o regime inicial de cumprimento da sanção como fechado, à luz do disposto no art. 33, §2º, a), do CPB.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
, reconhecendo na segunda fase da dosimetria a atenuante da confissão, para reduzir a pena do acusado em 06 (seis) meses, tornando-a definitiva em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 10 de março de 2020.
Desa.
VANIA FORTES BITAR
Relatora

1
Súmula 593: O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente.

2
Súmula 545 - Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.